Tribunal: CARF
Processo: 13888.001824/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13888.001824/2007-95
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.446 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
PROTECARDIO CLINICA DE HEMODINÂMICA DIAGNOSTICO E
TRATAMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 28/03/2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
-
NÃO
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS - MULTA
O descumprimento do previsto no §2°, do artigo 33, da Lei no 8.212/91 c/c
artigos 232 e 233, do Regulamento da Previdência Social - RPS, enseja a
aplicação de multa prevista na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Diogo Cristian Denny.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração (DEBCAD n° 37.071.086-0), lavrado, contra a
empresa em epígrafe, consolidado em 28/03/2007, em razão de haver infringido o dispositivo
previsto no parágrafo 2°, do artigo 33, da Lei no 8.212/91, combinado com os artigos 232 e 233,
paragrafo único do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.001824/2007-95
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.446 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001824/2007-95

Tal autuação gerou lançamento no valor de R$11.569,42 (onze mil, quinhentos
e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), além dos juros e multa devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/BSA que, por unanimidade,
em 24/01/2008, no acórdão 03-23.897, às e-fls. 181 a 187, julgou a impugnação apresentada pelo
improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 190
a 195 alegando, em síntese, que:
 a autuação se baseou no fato da empresa impugnante, quando do
procedimento fiscal, não ter apresentado os livros contábeis relativos ao
período fiscalizado, ou seja de janeiro/1997 a setembro/2006;
 Após a Constituição Federal de 1988, passou-se a entender que o prazo
seria quinquenal, enquanto a Lei 8.212/91 o prazo passou a ser o
decenal, o que pacificamente não é aceito pela jurisprudência;
 tanto o STF como o STJ, já declararam inconstitucional o artigo 45 da
Lei n° 8.212/91, delimitando prazo de cinco anos para o INSS cobrar
contribuições previdenciárias, sob a tese de que as normas gerais do
sistema tributário são estabelecidas pelo Código Tributário Nacional,
com status de lei complementar, e não podem ser criadas por lei
ordinária - o que inclui os temas da prescrição e decadência;
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.446 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001824/2007-95

 No mérito, a recorrente reforça sua tese de defesa esclarecendo que não
houve qualquer recusa ou sonegação de documentos ou informações
com o intuito de dificultar ou embaraçar a fiscalização;
 A fiscalização insurgiu em erro quando concluiu que a recorrente
pretendeu omitir documentos e essa conclusão não pode prosperar,
visto que fundamentada apenas em suposições, desprezando a real
situação da empresa, motivo pelo qual ficou a conclusão da fiscalização
comprometida irremediavelmente;
 não restou configurada nos autos da infração a situação fática descrita
no artigo 33, parágrafo 2° da Lei 8.212/91, vez que não ficou
comprovada a alegada sonegação de documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 27/02/2008, e-fls. 189, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 25/03/2008, e-fls. 190, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração (DEBCAD n° 37.071.086-0),
lavrado, contra a empresa em epígrafe, consolidado em 28/03/2007, em razão de haver infringido
o dispositivo previsto no parágrafo 2°, do artigo 33, da Lei no 8.212/91, combinado com os
artigos 232 e 233, paragrafo único do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99.
Preliminar – decadência
O artigo 146,III, ‘b’ da CRFB/88 é taxativo ao estabelecer que cabe à Lei
Complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária, sobretudo quanto a obrigação,
lançamento, crédito, prescrição e decadência:

Art. 146. Cabe à Lei complementar:
(...)
III — estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
(...)
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.446 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001824/2007-95

Desta forma, o prazo decadencial previsto no artigo 45, da Lei n° 8.212/91, que
tem status de lei ordinária, jamais teria o condão de tratar sobre a matéria, reservada à lei
complementar, visto que flagrantemente inconstitucional. Logo, as contribuições previdenciárias
sujeitam-se ao prazo decadencial quinquenal previsto no Código Tributário Nacional.
Como bem explicitado pelo Conselheiro Relator no Acórdão n° 2401-00.566:
(...)
Dito isso, aplicando-se o prazo decadencial do artigo 45, da Lei n° 8.212/91, qual seja,
10 (dez) anos, nos quedamos aos ditames de uma norma hierarquicamente inferior (lei
ordinária) sobre o que define outra superior (lei complementar), o que é absolutamente
repudiado por nosso ordenamento jurídico, sobretudo quando a Constituição Federal
estabelece que referida matéria deve ser disciplinada por lei complementar, in casu, o
Código Tributário Nacional, a qual para aprovação necessita de quorum qualificado,
diferente da lei ordinária.
Deve-se frisar, ainda, que o entendimento de que a Lei n° 8.212/91, por ser lei especial,
deve sobrepor ao CTN (norma geral) também não tem o condão de prosperar. A norma
geral serve justamente como base, para nortear, todas as outras normas especiais, não
podendo estas se contraporem ao que delimita àquela, especialmente quando a matéria
está reservada a lei complementar por força da Constituição Federal, tendo em vista a
hierarquia material, hipótese que se amolda ao presente caso. Se assim não fosse, de que
serviriam as normas gerais, se a qualquer momento pudessem ser revogadas por leis
especiais hierarquicamente inferiores.
Observe-se que o princípio da especialidade poderá ser aplicado quando duas leis
hierarquicamente iguais se contraporem, por exemplo, duas leis ordinárias, ou quando a
matéria não for reservada constitucionalmente a lei complementar, e estiver prevista
concomitantemente nesta última e em lei ordinária, o que não se vislumbra na hipótese
vertente.
(...)
Corroborando com o entendimento e com o objetivo de pacificar o tema, o
Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 8, cuja redação transcreve-se:

“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto Lei no
1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição
e decadência de crédito tributário”.

Assim,
restou
consignada
a
inconstitucionalidade
do
prazo decadencial de 10 (dez) anos para as contribuições previdenciárias, sujeitando-se à regra
geral
decadencial
tributária
prevista
nos
artigos
150, § 4o, 173 e 174, do Código Tributário Nacional.
Assim, o prazo decadencial quinquenal para fins de lançamento de obrigações
acessórias é aquele insculpido no artigo 173, I do CTN, conforme Súmula CARF no 48:
Súmula CARF no 148
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.446 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001824/2007-95

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Contudo, o caso não se trata de decadência. Isto pois, o descumprimento do
previsto no §2°, do artigo 33, da Lei no 8.212/91 c/c artigos 232 e 233, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, enseja a aplicação de multa prevista na legislação, multa esta cujo fato
gerador é instantâneo, ou seja, se concretiza em um único ato (não exibição de documentos),
consubstanciado em 28/03/2007, portanto não abarcado pela decadência. Ainda, a multa foi
aplicada apenas uma vez no patamar mínimo previsto na legislação.
Obviamente que o contribuinte não tem o dever de guarda dos documentos de
eventos prescritos ou decadentes, conforme o artigo 1.194 da Lei no 10.406/02 (Código Civil)
que determina que “O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa
guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade,
enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados”.
Logo, pelo exposto, afasto a decadência.
Quanto ao mérito o contribuinte não formula argumentos novos, nem sequer
carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja
capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da DRJ, conforme artigo 57, §3o do
RICARF:
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.446 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001824/2007-95

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.446 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001824/2007-95

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.446 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001824/2007-95

Ressalta-se que os conselheiros Diogo Cristian Denny e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll votaram pelas conclusões, considerando a infração objeto do lançamento, a
decadência deve ser contada a partir da ocorrência do ato infracional, qual seja, a não
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.446 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.001824/2007-95

apresentação dos documentos, devendo ser rejeitada a preliminar. A despeito disso, não cabe
exigir que o contribuinte tenha guarda de documentos referentes a fatos geradores já decaídos,
razão pela qual a fiscalização não poderia ter exigido documentos referentes até a competência
11/2001, à luz do art. 173 do CTN. De todo modo, mantém-se o lançamento por terem sido
exigidos documentos referentes a competências posteriores - portanto não decaídas -, e tendo em
vista que a multa foi lançada em seu valor mínimo.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital